Tribunal: STF
Processo: HC 61090
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. "REFORMATIO IN PEJUS" (INDIRETA). NULIDADE POR VÍCIO
FORMAL. CPP, ARTS. 3., 617 E 626. - ANULADO O PROCESSO POR VÍCIO
FORMAL, MEDIANTE HABEAS CORPUS, E, CONSEQUENTEMENTE, O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO CRIMINAL, NÃO PODE O ACUSADO VIR A SER CONDENADO, NO NOVO
JULGAMENTO, A PENA MAIS GRAVE DO QUE AQUELA INFLIGIDA NA DECISÃO
ANULATORIA, SOB PENA DE INFRINGIR O PRINCÍPIO DO PROCESSO PENAL
INFENSO A "REFORMATIO IN PEJUS". HABEAS CORPUS  CONCEDIDO "EX
OFICIO".